Tribunal: TJPA
Processo: 0812036-40.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812036-40.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CLARICE BORGES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº
_________________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0812036-40.2024.8.14.0000

ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE SANTARÉM/PA

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADA:
CLARICE BORGES DOS SANTOS

REPRESENTANTE:
KAYLA SANTOS DA SILVA (OAB/PA 32.902)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU PRISÃO DOMICILIAR A CONDENADA EM ESTADO GRAVÍDICO.
ACOLHIMENTO.
IN CASU,
APESAR DE DEMONSTRADA A GRAVIDADE DAS MOLÉSTIAS QUE ACOMETEM A APENADA EM ESTADO GRAVÍDICO, NÃO HOUVE A EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE A ASSISTÊNCIA MÉDICA SERÁ INVIABILIZADA EM RAZÃO DO SEU ENCARCERAMENTO, TENDO A CASA PENAL CAPACIDADE DE PRESTAR O TRATAMENTO ADEQUADO, JUSTIFICANDO, ENTÃO, A PRISÃO DOMICILIAR. LOGO, NÃO HÁ SE FALAR EM DOENÇA GRAVE QUE IMPEÇA O CUMPRIMENTO DA PENA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, HAJA VISTA QUE NÃO HÁ COMO AFIRMAR, AO MENOS POR HORA, QUE O AMBIENTE PRISIONAL SEJA UM OBSTÁCULO INTRANSPONÍVEL PARA O TRATAMENTO DA ENFERMIDADE QUE ACOMETE A APENADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso de Agravo em Execução e, no mérito,
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

31ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 23 de setembro de 2024, e término no dia 30 de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO,
objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA
, que concedeu pedido de prisão domiciliar humanitária que se embasava na necessidade de cuidados médicos em face do estado gravídico da agravada, nos autos do
Processo de Execução Penal nº 0009106-02.2019.8.14.0051
.

Depreende-se dos autos que a agravada foi condenada a pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio qualificado, a apenada requereu ao juízo a concessão de prisão domiciliar em razão de seu estado gravídico, aduzindo que a gravidez é delicada, uma vez que possui quadro intenso de anemia e outras moléstias, e que a referida prisão poderá causar prejuízos a seu filho.

Em suas
razões
(fls. 02/07, ID nº 20887967),
a representante do Ministério Público alegou que a Unidade de Custódia e reinserção feminina de Santarém, possui equipe especializada, com médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem, bem como, veículo disponível para transporte imediato das internas ao Hospital mais próximo, em caso de situações mais graves.

No mérito, pugnou pela cassação da decisão que concedeu a prisão domiciliar em favor da agravada.

Em
contrarrazões
(fls. 42/45, ID nº 20887968), a Defesa manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, mantendo-se os termos da decisão, com intuito de reconhecer a constitucionalidade e legalidade da prisão domiciliar por gravidez.

Em decisão de juízo de retratação,
(fl. 47, ID nº 20887968
), o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
(fls. 96/99, ID nº 21959800), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Claudio Bezerra de Melo
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público, de modo que a decisão seja reformada.

É o
relatório
.

Sem revisão nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, cuida-se da análise do pedido de cassação de prisão domiciliar humanitária formulado pelo Ministério Público deferido em favor da sentenciada Clarice Borges dos Santos, ao argumento de que sua gravidez é delicada, uma vez que possui quadro intenso de anemia e outras moléstias, e que a referida prisão poderá causar prejuízos a seu filho que está por nascer.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

No que concerne ao mérito da demanda, tenho por dar
provimento
ao apelo, pois, não se verifica situação de excepcionalidade apta a justificar a concessão de prisão domiciliar humanitária à agravada.

O artigo 117 da LEP, em suas quatro hipóteses, dispõe acerca da concessão de prisão domiciliar a presos com condenação penal transitada em julgado. Pela literalidade do caput, somente seria possível o deferimento do benefício a presos que estão no regime aberto. Contudo, a jurisprudência admite a benesse para reeducandos que estão nos regimes fechado e semiaberto, desde que demonstradas situações excepcionalíssimas, como o caso de gestante.

No entanto, não basta a paciente estar gestante, a jurisprudência determina que é necessário que se comprove a total impossibilidade de a presa receber os cuidados de que necessita no estabelecimento prisional, em caso de gravidez ou quadro intenso de anemia e outras moléstias.

Como bem salientou a Procuradoria em seu parecer, realmente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana em casos excepcionalíssimos os Tribunais Superiores têm se posicionado pela possibilidade de deferimento da prisão domiciliar a presos em regime semiaberto ou fechado.

Todavia é necessário a demonstração da gravidade da doença e da impossibilidade de a presa receber na casa prisional, o tratamento adequado.

In casu,
apesar de demonstrada a gravidade das moléstias que acometem a apenada, não houve a efetiva demonstração de que a assistência médica será inviabilizada em razão do seu encarceramento, justificando, então, a prisão domiciliar.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR – RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE SER PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR NO CASO CONCRETO – SENTENCIADA QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO – PRISÃO DOMICILIAR ‘HUMANITÁRIA’ POSSÍVEL SOMENTE SE ESTIVESSE COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE DENTRO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – NÃO PREENCHIDOS TODOS OS REQUISITOS PARA TANTO – COMPROVAÇÃO DE QUE HÁ TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL. (...)
(TJ-PR - PET: 00350747720188160030 PR 0035074-77.2018.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Desembargador Rui Bacellar Filho, Data de Julgamento: 31/01/2019, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/02/2019).

Assim, não há se falar em doença grave que impeça o cumprimento da pena no interior do estabelecimento prisional, haja vista que não há como afirmar, ao menos por hora, que o ambiente prisional seja um obstáculo intransponível para o tratamento da enfermidade que acomete a apenada.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
conheço e concedo provimento
ao presente Agravo em Execução, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém, 01/10/2024